Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737492-33.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de nulidade da certidão de dívida ativa e do processo administrativo que lastreia a execução fiscal. 2. Fatos relevantes. (i) O apelante foi multado pelo Procon/DF, pois teria cobrado valor diverso ao contratado com a consumidora; (ii) O recurso administrativo do apelante foi considerado intempestivo; (iii) A sanção administrativa (multa) foi fixada em R$ 12.248,19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) teria ocorrido (ou não) inovação recursal; (ii) existe (ou não) nulidade da certidão de dívida ativa; (iii) existe (ou não) ilegalidade do processo administrativo; (iv) está adequado (ou não) o valor da multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não conhecida apenas a inédita matéria (recursal) atinente à correção da multa pela taxa SELIC. 5. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Para desconstituí-la, cabe ao devedor produzir prova inequívoca (Código Tributário, art. 204, parágrafo único), o que não foi concretamente cumprido. 6. O processo administrativo legal observou a exigência da fundamentação adequada (cobrança indevida da “tarifa de serviços de terceiros” não especificados) e o direito de defesa do embargante. 7. A multa aplicada pelo Procon DF se afigura proporcional à infração cometida e está em conformidade com os critérios previstos na Lei n.o 8.078/1990 e no Decreto Distrital no 2.181/1997. 8. Não exsurge abusividade, nem falta de proporção do valor da multa (R$ 12.248,19), sobretudo quando comprovada a reincidência da parte apelante. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. ________________ Dispositivos relevantes citados: Código Tributário, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CDC, art. 57; Decreto Distrital no 2.181/97, arts. 18, 24 e 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; TJDFT, acórdão 1911407, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 21.8.2024; TJDFT, acórdão 1939288, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 07.11.2024, TJDFT, acórdão 1906185, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 14.8.2024; TJDFT, acórdão 1034686, rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 05.05.2021. O recorrente aponta violação aos artigos 57 do CDC e 406 do Código Civil, insurgindo-se contra o valor da multa administrativa aplicada, tendo em vista que extrapolou os padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Defende, ainda, a incidência da taxa SELIC para cálculo da correção monetária e juros moratórios, sem cumulação com qualquer outro índice. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 57 do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) além de ter sido levado em consideração o necessário caráter pedagógico do valor da multa, o Procon DF a arbitrou de forma razoável e proporcional, atendidos os requisitos previstos no Decreto no 2.181/1997.” (ID 67244872). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 406 do Código Civil e à alegada divergência jurisprudencial, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissítórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030